Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-83.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006835-83.2023.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):
[VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 021.104.171-88 (APELADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de prorrogação de pensão por morte no 1006835-83.2023.8.11.0006, J
ULGOU
totalmente
PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial e
DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA em favor de LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO
até os 24 (vinte e quatro) anos ou até o término do seu curso superior, o que alcançar primeiro.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “não é juridicamente possível prorrogar o benefício de pensão por morte até 24 anos, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso”.

Argumenta que “não há que se falar em direito a prorrogação de pensão por morte, quando verificado que o segurado já atingiu a maioridade civil, lado outro, também nota-se que a prorrogação da pensão por morte é algo incabível, pois no ato de publicação de pensão por morte, a MTPREV analisou os documentos apresentados e deferiu pensão por morte, temporária, à Recorrida até atingir a idade de 21 anos”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença (Id. 166545732, fl.23).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público (Id. 211204651).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATHALIA BELTRAO, OAB/MT 25975-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos que na origem, cuida-se de "AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" ajuizada por LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO em desfavor da autarquia estadual MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a requerente, em sua peça inaugural, ser filha de Luciane Cristina Rodrigues da Silva Barros, policial civil falecida no dia 02 de outubro do ano de 2021, de que sempre foi dependente financeira.

Após o falecimento de sua mãe vem recebendo o benefício da pensão por morte temporária, eis que fora decidido no processo administrativo competente que a percepção do benefício perduraria até a idade de 21 (vinte um anos), ou seja, até o próximo dia 26/05/2024.

Nesse cenário, persegue a tutela jurisdicional à prorrogação do benefício até o tempo de a requerente concluir os seus estudos em ensino superior ou até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, uma vez que ela depende de tal benefício para se sustentar e sustentar os seus estudos.

Posteriormente, sobreveio sentença J
ULGOU
totalmente
PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial e
DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA em favor de LAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO
até os 24 (vinte e quatro) anos ou até o término do seu curso superior, o que alcançar primeiro. (Id. 209119872).

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GRSSO interpôs o presente recurso de apelação, o qual comporta provimento. Explico.

Extrai-se dos autos, que a requerente ora apelada defendeu, em resumo, que após o falecimento de sua mãe vem recebendo o benefício da pensão por morte temporária, eis que fora decidido em processo administrativo competente que a percepção do benefício perduraria até a idade de 21 (vinte um anos), ou seja, até o próximo dia 26/05/2024, e que, não obstante a ausência de previsão legal, a ela deve ser concedida a pensão até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, já que ostenta a condição de estudante universitária e o benefício previdenciário é o seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio da sua vida, bem como dos seus estudos.

Malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que não é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, tendo em vista que o fato de a apelada estar prestes a atingir 21 (vinte e um) anos de idade, não há que se falar na possibilidade de prorrogação do pagamento da pensão até que o mesmo complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da absoluta ausência de previsão legal.

Insta salientar que, no que se refere à jurisprudência juntada nas contrarrazões da recorrida (id. 209119877 – fls. 06), em que o Desembargador Marcio Vidal
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, e manteve inalterada a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada Christine Ketillen de Souza Almeida, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitária, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016041-47.2020.8.11.0000, posteriormente, na decisão de mérito foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, para reconhecer o direito de a Agravada receber a referida pensão até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, mantendo-se o paradigma, conforme fundamentado no presente voto.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e RETIFICO a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, que permanecerá suspenso a sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça à apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de vossa excelência, porque este é o entendimento consolidado do STJ e entendo que há um
distinguishing
no voto do desembargador Márcio Vidal, na medida em que ali se fala em curso universitário superior, ou seja, graduação e neste se trata de pós-graduação.

O STJ, desde 2010, tem fixado entendimento de que se não houver previsão na legislação, seja Municipal ou Estadual, não há possibilidade de concessão do benefício, dessa forma, ainda que compreenda a necessidade do esforço para o estudo, a ausência de lei nos impede de fazer essa concessão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024